Tribunal: CARF
Processo: 10166.724415/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724415/2016-17
ACÓRDÃO
1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito.
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. POSSIBILIDADE MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
Os valores de tributos retidos na fonte que excederem o valor devido no
mesmo período de apuração são passíveis de restituição quando
caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado, comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal bem
como pelos documentos que a respalde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

A Contribuinte apresentou, em 19/05/2016, o Pedido de Restituição (PER), de e-fls.
2/8, no montante de R$ 139.492.436,16, referente a saldo de tributos retidos na fonte pelos
códigos 6190 (IR, CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS/Pasep) e 3426 (Imposto de Renda), os quais
não foram integralmente aproveitados para dedução dos respectivos tributos devidos. Em seu
pedido, descreve os motivos das retenções e do pedido de restituição, os quais reportamos em
síntese:
2.1.

As retenções ocorreram entre julho/2011 e maio/2012, em razão de pagamentos
efetuados pelo Banco do Brasil à Contribuinte, decorrentes de contrato comercial para prestação
de serviços de “Banco Postal” pelo período de 60 meses, a contar de janeiro/2012 (e-fls. 11/30).
Os pagamentos totalizaram R$ 2.829.179.366,89 a título de “Valor Básico de Acesso ao Negócio” e
“Valor por Agência”, originando as retenções pelos códigos 6190 e 3426 no valor total de R$
269.976.508,68 (e-fls. 39/46), conforme disposto na Instrução Normativa RFB (IN) no 1.234, de
2012. Abaixo, reproduzem-se os valores retidos, conforme descrição no PER.

2.2.

Em suas demonstrações contábeis de 2011, registrou os valores em conta de
Passivo (Receita a apropriar), e-fls. 134/135. A partir do início da prestação do serviço, em
janeiro/2012, os passou a apropriar mensalmente as receitas e as respectivas retenções na fonte
na proporção de 1/60 (um sessenta avos), e-fls. 136/148.
2.3.

Em 20/12/2013, de comum acordo, foi firmado o distrato, cujos efeitos deram-se a
partir de 1o/06/2014, com a consequente devolução dos valores pagos, proporcionais ao prazo
remanescente, corrigidos pela taxa Selic e divididos em 3 parcelas anuais (e-fls. 32/37).
Remanesceram saldos dos tributos retidos na fonte não aproveitados, proporcionais às receitas
não realizadas. Abaixo, reproduzem-se as tabelas apresentadas.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
3

2.4.

A empresa juntou ao processo a petição de e-fls. 360/362, na qual relata que, em
fevereiro/2015, as partes contratantes formalizaram, junto à RFB, processos de consulta à
interpretação da legislação tributária, de idêntico teor, indagando acerca do melhor procedimento
para obter-se a restituição dos saldos remanescentes dos tributos retidos na fonte em razão da
rescisão do contrato.
2.4.1.
Para o Contribuinte, a RFB decidiu pela ineficácia do processo de consulta,
concluindo, entretanto, por orientar o caso nos seguintes termos:
“16. (...) parece-nos consectário natural, que o registro contábil de uma receita a apropriar
pelo contribuinte contratado deve ser estornado na mesma proporção da receita não
reconhecida em face da resilição contratual, ou seja, se houve a devolução de valores
recebidos, parece certo que não haverá reconhecimento de receita, e como consequência,
os tributos registrados como retidos antecipadamente devem ser estornados na mesma
proporção na contabilidade da contratada.
16.1 Por outro lado, como a retenção na fonte e o recolhimento efetuado pela contratante o
foi em face de evento futuro, que não se concretizou, também parece razoável que, se esta
contratante teve os valores que ela antecipou ao contratado, devolvidos por este, em razão
da rescisão contratual, cabe à contratante, a solicitação de eventual indébito, mediante a
petição e juntada de elementos comprobatários dos fatos alegados.
16.2 Entretanto, a ausência de informações substâncias para resolução da lide, conforme
exposto no item ‘12’, é óbice impeditivo para que expressemos entendimento conclusivo
em razão da situação, em face de eventual norma aplicável. (Despacho Decisório n° 26 -
SRRF 02, de 09 de junho de 2015, pg. 5)” (grifou-se; negritou-se).
2.4.2.
Posteriormente, para o Banco do Brasil, a RFB concluiu pela Solução de Consulta no
160 - Cosit , de 2016 (SC), nos seguintes termos:
“26. Depreende-se da norma acima [IN no 1.234, de 2012] que cabe ao contribuinte a
dedução ou a compensação dos valores retidos, limitada ao período de apuração do
imposto de renda ou da contribuição. Acrescenta ainda que os valores retidos dentro do
mês ou trimestre só podem ser deduzidos dos valores apurados no mesmo período, cabendo
ao contribuinte recolher a diferença, se houver, após deduzidas as retenções. Entretanto, se
os valores retidos forem superiores aos devidos ou na hipótese de o contribuinte deixar de
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
4
efetuar a dedução, na forma dos incisos I e III, acima transcritos, resta-lhe apenas a
compensação, nos períodos de apuração subseqüentes, observado o disposto no art. 41 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, o qual dispõe: [...]”
3.

Em outubro/2017, a autoridade fiscal intimou o sujeito passivo (e-fls. 365/366) a
apresentar documentos; em resposta, foram apresentados os documentos de e-fls. 373/976. Em
24/11/2017, o sujeito passivo foi novamente intimado (e-fls. 980/981) a complementar a resposta
à primeira intimação, tendo respondido às e-fls. 988/1039.
4.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 1040/1045, concluindo pelo
indeferimento do pedido em razão de: falta de comprovação da devolução dos valores ao Banco
do Brasil; por não ter sido possível aferir o montante dos tributos retidos na fonte aproveitados na
vigência do contrato; por dificuldade da autoridade fiscal para verificar o montante das receitas
oferecidas à tributação (face à descentralização da contabilidade entre as diversas unidades); e
pela impossibilidade de restituição do Imposto de Renda retido na fonte por meio do presente
processo. O Contribuinte foi dele cientificado em 05/02/2018 (e-fls. 1048).
5.

Irresignado, em 07/03/2018 (e-fls. 1050), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 1063/1071), acompanhada de documentação comprobatória (e-fls.
1055/1142). Em 04/04/2018, a empresa complementou a documentação com recibos dos valores
pagos ao Banco do Brasil até 29/03/2018 (e-fls. 1143/1145). Alega, em síntese, que:
5.1.

A baixa das retenções registradas no Ativo ocorre contra saldos de tributos a pagar,
contabilizados no Passivo, de forma que o resultado da empresa não é afetado pela baixa das
retenções, conforme dispõe as normas contábeis.
5.2.

No caso do contrato de Correspondente-Banco Postal o benefício econômico foi
projetado para ser reconhecido no resultado (registro da receita) de forma linear, pelo tempo de
vigência do contrato, ou seja, mensalmente 1/60 dos valores recebidos antecipadamente, com
contrapartida no passivo, em observância ao princípio da competência. Destacou o item 4.47 do
Pronunciamento Conceitual Básico (R1) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
5.3.

Em observância às normas contábeis expressas nos pronunciamentos técnicos
contábeis, a receita é reconhecida nos períodos em que os serviços são prestados. Destaca os
requisitos a serem atendidos para determinar o momento do reconhecimento das receitas.
5.4.

Considerando que o reconhecimento da receita ocorreu nos períodos em que os
serviços eram prestados, mesmo tratamento deveria ser aplicado ao tributo retido, sob pena de
erro na apuração do montante que deveria ser recuperado do tributo recolhido antecipadamente
pela fonte pagadora - Banco do Brasil.
5.4.1.
O tributo retido como antecipação do devido pelo beneficiário dos rendimentos, é
um direito a recuperar e deve ser mantido no ativo até o momento da sua realização. Menciona o
item 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1).
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
5
5.4.2.
Com base no reconhecimento mensal de 1/60 (um sessenta avos) do valor do
contrato, os tributos retidos, contabilizados no ativo, também foram realizados na proporção de
1/60 (um sessenta avos).
5.4.3.
Cita doutrina para demonstrar que os tributos retidos na fonte e registrados do
Ativo são baixados contra Passivo Circulante, reduzindo os respectivos tributos a pagar,
contestando os argumentos apresentados no Despacho Decisório.
5.5.

Quanto a comprovação dos valores devolvidos ao Banco do Brasil, apresenta
comprovantes de quitação das duas primeiras parcelas e 14 comprovantes das subparcelas da
terceira parcela, argumentando, no entanto, que tal comprovação não guarda relação com o
direito ao indébito tributário.
5.6.

Quanto ao argumento da autoridade fiscal de que a restituição só seria possível
proporcionalmente aos valores devolvidos, alega que carece de fundamentação legal nos termos
do artigo 31 do Decreto 70.235/1972. Menciona o artigo 166 do CTN defendendo que o indébito é
devido a quem comprove ter assumido o encargo.
5.7.

Quanto ao não cabimento do pedido de restituição do Imposto de Renda, decorre
de evento atípico que modificou o patrimônio das partes envolvidas, tendo o pedido sido
formalizado a fim de evitar a prescrição do direito.
5.8.

A sistemática de rateio utilizada para tributar a receita e deduzir os tributos retidos
na fonte pautou-se pelo princípio da competência e no art. 231 do Dec. no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99), de forma que somente foi possível
constituir saldo negativo de IRPJ sobre as parcelas deduzidas. Não se podia constituir saldo
negativo sobre o total das retenções sofridas, pois a receita que originou as referidas retenções
não foi levada na totalidade à base de cálculo do lucro real. Assim, ao contribuinte não restou
outro caminho para peticionar o direito senão no formato físico.
5.9.

A legitimidade do direito pleiteado não pode ser prejudicada por eventual
inobservância de obrigação acessória.
5.10.
Questiona o entendimento da autoridade fiscal que cita a SC, concluindo que a
rescisão do contrato levaria a realização de toda a receita pelo princípio da competência: "como a
autoridade fiscal afirma que a resilição concretiza a realização de toda a receita, se não houve
mais prestação de serviços, e se este valor foi devolvido ao Banco do Brasil?"
5.11.
Não há fundamentação legal para negar o crédito por ter sido formalizado por meio
de pedido de restituição e não pedido de compensação.
5.12.
Discorda do indeferimento sob o argumento de que a IN 1.234/2012 não deixa
explícita a possibilidade de restituição do IR.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
04-46.345 - 4a Turma da DRJ/CGE, proferido em sessão realizada em 27/07/2018 (e-fls.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
6
1158/1171), de que se deu ciência ao Contribuinte em 06/08/2018 (e-fls. 1175), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor retido relativo ao IR somente poderá ser deduzido do valor do imposto apurado no
próprio mês da retenção. Na hipótese em que o valor do IR retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos
meses subsequentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
RESTITUIÇÃO DE CSLL, PIS/PASEP E COFINS RETIDOS NA FONTE. POSSIBILIDADE MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
Os valores retidos na fonte a título de CSLL, PIS/Pasep e Cofins que excederem ao valor da
respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração são passíveis de restituição
desde que restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
7.

Irresignado, em 06/09/2018 (e-fls. 1177), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1178/1196), em que, sinteticamente, repisa os argumentos expendidos nos itens
“5.7” a “5.9” e “5.12”, supra, agregando que “[...] nesta oportunidade realiza-se a juntada de
novos documentos que detalham as provas já apresentadas”. Pugna, ainda, pela “realização de
diligência”, face à “grande monta de documentos que serão necessários para a tempestiva defesa
dessa autuação”.
8.

Em atenção a este pedido, sob esta relatoria, exarou-se a Resolução no 1301-
001.127, em sessão realizada em 20/06/2023 (e-fls. 1462/1469), que converteu o julgamento em
diligência à Unidade de origem, “para que a Autoridade Fiscal proceda ao exame da
documentação apresentada nesta instância de julgamento, cotejando-a com a que foi oferecida
em fases anteriores”. Foram elaboradas as “Informações Fiscais” de e-fls. 1484/1488 e 1540/1544,
tendo a Interessada se manifestado em relação a elas às e-fls. 1528/1532 e 1550/1551.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
7
9.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1175 e 1177), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Delimitação da lide: razões acatadas pela 1a instância de julgamento
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim dispôs, anuindo-se ao
entendimento:
“DA CONTABILIZAÇÃO DOS FATOS
Entre as controvérsias apresentadas estão questionamentos referentes as
contabilizações do aproveitamento das retenções e dos valores devolvidos pelos
Correios ao Banco do Brasil em razão da rescisão do contrato.
Quanto ao aproveitamento das retenções, tem toda razão o sujeito passivo sobre a
classificação contábil das retenções no Ativo e a sua realização contra o Passivo
(lançamento a crédito no ativo e a débito no passivo). Tais retenções não são
transferidas para o resultado, como pretende a autoridade local. O que vai a
resultado é a RECEITA, pela transferência do valor bruto do contrato registrado
inicialmente no Passivo (em contrapartida do Ativo - parte em Caixa ou Banco e
parte em ‘tributos a recuperar’). Ou seja, o beneficiário dos rendimentos recebeu o
pagamento do contrato descontado dos tributos retidos na fonte, os quais foram
registrados no Ativo. Em contrapartida, registrou no Passivo, o valor total do
contrato (bruto), o qual seria realizado mês a mês, quando da prestação do serviço,
como receita, esta sim ao resultado.
Sobre os valores devolvidos pela rescisão do contrato, mais uma vez tem razão o
sujeito passivo. Ao receber antecipadamente valores referentes a serviços que
seriam prestados no curso de 60 meses, a contrapartida dos recebimentos foi uma
obrigação registrada no Passivo. Pelo regime de competência, somente por ocasião
da prestação do serviço, ou seja, no momento em que se incorreu na despesa, é que
a correspondente receita é realizada (levada ao resultado).
Ao rescindir-se o contrato, não haveria mais a prestação do serviço, ou seja, não se
incorreria na despesa e a entidade não obteria mais os benefícios econômicos
referentes ao contrato, de forma que não se pode cogitar da ‘realização da receita’.
O saldo da conta do Passivo seria baixado contra banco/caixa (pela devolução dos
valores) ou contra outra conta de passivo como obrigação a pagar.
Nesse sentido, recorre-se aos conceitos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC [transcreve subitens ‘4.47’ e ‘4.48’ do CPC Conceitual Básico (R1) e
item ‘30’ do CPC 30].
Todos os procedimentos de contabilização apresentados pelo sujeito passivo estão
coerentes com os preceitos contábeis, estando equivocadas as afirmativas
apresentadas pela autoridade local no Despacho Decisório sobre o tema.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
8
Não tendo realizado a receita, não há que se falar em aproveitamento das
retenções. Especificamente quanto ao Imposto de Renda e CSLL, não se torna
possível que as retenções componham eventual crédito de ‘saldo negativo’. Mais
uma vez está correto o entendimento apresentado pelo sujeito passivo quanto a
aplicação do artigo 231, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda. [...]
(...)
DO TITULAR DO DIREITO
Observa-se no Despacho Decisório que a autoridade local, ao mencionar que ‘quem
arcou com o ônus do tributo foi a fonte pagadora’, confunde a fonte pagadora com
o contribuinte dos tributos em questão, além de confundir o recolhimento efetuado
pela fonte com o tributo devido pelo sujeito passivo beneficiário dos rendimentos.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT No 1/2002, não deixa qualquer dúvida:
[...]
Ao efetuar o pagamento dos serviços, os tributos retidos na fonte foram ‘retidos’, ou
seja, foram descontados do beneficiário e recolhidos à União. Sendo os mesmos
considerados antecipação do devido, foram registrados contabilmente no Ativo do
beneficiário como direito a utilizar. Assim, não tem nenhuma razão a afirmativa da
autoridade local de que o ‘ônus’ tenha sido da fonte pagadora.
Nesse sentido é que a Solução de Consulta Cosit no 160/2016, emitida
especificamente para o caso, esclareceu que compete ao beneficiário dos
rendimentos pleitear eventual direito a restituição.
No que se refere ao artigo 8o da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, o
entendimento da autoridade local mais uma vez se mostra equivocado, pois sua
aplicação se dá justamente no caso em que o pedido de restituição é pleiteado pela
FONTE PAGADORA, sendo, então, necessário que esta comprove a devolução dos
valores retidos ao beneficiário. Entretanto, pelo entendimento exposto na Solução
de Consulta Cosit no 160/2016, o dispositivo não se aplica ao presente caso.”
(grifou-se; negritos do original).
11.

Registre-se que, quanto à titularidade do direito, o entendimento da DRJ encontra
guarida no da RFB, antigo, como não poderia deixar de ser, exposto na Solução de Consulta Cosit
no 22, de 2013:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS
NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do pagamento
ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte pagadora pedir a
restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a
disciplina própria.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
9
Possibilidade de restituição de IRRF
12.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim dispôs:
“DA POSSIBILIDADE DO PEDIDO E DA FORMA
Na data da formalização do pedido objeto dos autos, 19/05/2016, estava em
vigor a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, cujo artigo 12 [de mesmo teor do
vigente art. 29 da IN RFB no 2.055, de 2021] assim dispunha:
‘Da Restituição da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Retidas na Fonte
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
Contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
(...)’
Já a Instrução Normativa RFB no 1.234/2012 que trata da retenção de tributos nos
pagamentos efetuados pelas sociedades de economia mista, como no presente
caso, estabelecia em seu artigo 9o:
Art. 9o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte que sofreu a retenção, do valor do imposto e das
contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos
a partir do mês da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IR e a cada espécie de
contribuição, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação,
sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das colunas
02, 03, 04 ou 05 do Anexo I a esta Instrução Normativa.
Em 05/01/2015 o artigo 9o da referida Instrução Normativa foi alterado passando
a constar com a seguinte redação:
Art. 9o O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições e poderá ser compensado ou deduzido pelo
contribuinte que sofreu a retenção, observando-se as seguintes regras: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
I - o valor retido relativo ao IR somente poderá ser deduzido do valor do imposto
apurado no próprio mês da retenção; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
II - na hipótese em que o valor do IR retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
10
meses subsequentes; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05
de janeiro de 2015)
III - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma
espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
IV - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês
de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a
outros tributos administrados pela RFB; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
V - a restituição de que trata o inciso IV do caput poderá ser requerida à RFB a
partir do mês subsequente ao mês de apuração da contribuição retida. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
(...)
Pela observância das normas mencionadas, resta claro que o pedido foi
corretamente apresentado por meio do processo administrativo. Entretanto, os
citados atos normativos limitam a possibilidade de restituição apenas aos valores
referentes a CSLL, PIS/Pasep e Cofins, não sendo prevista a permissão para
restituir o Imposto de Renda. Neste ponto, está correto o entendimento expresso
no Despacho Decisório.
(...)” (grifou-se e negritou-se).
13.

Por seu turno, a Interessada aduz o seguinte, em síntese:
“4.1 – Da Possibilidade De Restituição De Imposto De Renda.
O art. 165, I, do Código Tributário Nacional expressamente assegura o direito da
Recorrente de restituição do tributo retido, conforme se observa: [...]
O caso dos autos está nitidamente enquadrado na referida legislação, porquanto a
rescisão contratual ocorrida modificou o fato gerador da obrigação tributária.
Desta feita, ocorrida a rescisão com a consequente restituição dos valores recebidos
pela ECT ao Banco do Brasil, fato superveniente, deixou também de existir o fato
gerador da dedução dos tributos retidos, aos quais se solicita a restituição.
(...)
Por outro prisma, o pedido também procede, visto que a empresa apresentava,
quando do protocolo do pedido de restituição, em maio de 2016, cenário de
sucessivos prejuízos fiscais apurados, 4o trimestre de 2012, ano calendário de 2012,
2013, 2014 e 2015, vide Anexo V - Comprovação do Cenário de Prejuízo Fiscal.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
11
Esse fato também corrobora que a restituição é caminho mais adequado, ainda que
seja equiparada à restituição por saldo negativo, a qual não foi solicitada, repisa-
se, pelas peculiaridades do caso concreto.
(...)
Sob este ânimo, caberia ainda a hipótese de restituição sob a alegação de que o
pagamento antecipado, caracterizado pela retenção do IR, foi indevido frente a
inobservância de que a empresa é ente imune a imposto. [transcreve enunciado
sumular no 84 do CARF]
(...)
Nota-se que a sistemática de rateio utilizada tanto para tributar a receita quanto
para deduzir o tributo retido na fonte sobre esta parcela de receita, se pautou no
princípio da competência e no artigo 231 do RIR/99. Logo só era possível constituir
saldo negativo de IRPJ sob as parcelas que foram deduzidas durante o ano-
calendário, não se podia constituir saldo negativo de IRPJ sobre o total da
retenção sofrida uma vez que a receita que originou a referida retenção não foi
levada na sua totalidade para a base de cálculo do lucro real, visto que a
apropriação por ano era de 12 parcelas.
Assim, a própria metodologia utilizada direcionou o contribuinte para o caminho
de peticionar o direito por meio de pedido de restituição no formato físico, visto que
a Dcomp tem finalidade de recepcionar pedidos de compensação cuja origem se
paute em: pagamento indevido ou a maior, saldo negativo de IRPJ e etc., logo o caso
em questão não encontra guarida nesta obrigação acessória merecendo julgamento
diferenciado.
(...)
Dessa forma, a partir do início da vigência contratual até maio de 2014, foi
oferecido à tributação o montante de R$ 1.365.223.333,33, representando 29/60
avos, do total da receita a apropriar registrada originalmente no passivo, com o
consequente aproveitamento do tributo retido antecipadamente sobre estas
receitas no montante de R$ 130.484.072,52, representando 29/60 avos.
Logo, parece-nos consectário natural que, o registro contábil de uma receita a
apropriar pelos Correios deve ser estornada na mesma proporção da receita não
reconhecida em face da resilição contratual, ou seja, a devolução dos valores
recebidos pelos Correios ao Banco do Brasil, deixa certo que não mais haverá
reconhecimento de receita, e como consequência, os tributos registrados como
retidos antecipadamente devem ser peticionados à autoridade fiscal na mesma
proporção.
(...)” (negritou-se; grifou-se).
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
12
14.

De logo, diga-se que assiste razão à Interessada quanto à impossibilidade de
formação de saldo negativo e aproveitamento de IRRF sem oferecimento das correspondentes
receitas à tributação, face ao entendimento pacificado no âmbito deste Conselho, em seu
enunciado sumular de no 80. De outro lado, a menção a outra Súmula, de no 84, nada tem que ver
o caso vertente, eis que esta versa sobre “recolhimento de estimativa”, fato não discutido nestes
autos.
15.

Quanto ao art. 9o da IN no 1.234, de 2012, este em nada inova no ordenamento
jurídico, como não poderia deixar de ser. Encontra substrato, de modo geral, nos arts. 36 da Lei no
10.833, de 2003, e 64 da Lei no 9.430, de 1996.
15.1.
Os incs. III a V do art. 9o abarcam as alterações trazidas pela Lei no 11.727, de 2008,
regulamentada pelo Dec. no 6.662, de 2008, que dispõe, quanto às retenções na fonte de CSL,
Contribuição ao PIS/Pasep e Cofins, que “quando não for possível sua dedução dos valores a pagar
das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados [...]”.
15.2.
Para o imposto, por seu turno, não há previsão de tal jaez no que tange à
possibilidade de sua restituição.
15.2.1.
Mais recente do que a IN no 1.540, de 2015 (que modificou a IN no 1.234, de 2012),
é a IN no 2.055, de 2021, que, em seu art. 19 (de mesmo teor do que o art. 11 da IN no 1.300, de
2012, vigente à época da apresentação do PER em análise), que prevê o seguinte:
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a
maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da
contribuição poderá utilizar o valor retido somente na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL
do período.
15.2.2.
No caso, a Interessada, de modo razoável, manifestou estranheza à apuração de
saldo negativo, uma vez que restituiu à fonte pagadora montantes já recebidos em função de
rescisão contratual, caracterizando a impossibilidade de oferecê-los à tributação.
Excepcionalmente, esta relatoria entende que, restando comprovada a existência de retenção
indevida do imposto na fonte, eventual equívoco na forma de pleitear suposto crédito junto à
Fazenda não lhe subtrairia o direito de reaver o tributo pago a maior através de restituição, ao fim
do período de apuração, mormente em face de seguidos prejuízos fiscais (e-fls. 1423/1436), que
não possibilitariam dedução. Esta percepção não é estranha a esta Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE IRRF - POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO EM
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IPRJ
A despeito do contribuinte apresentar pedido de restituição de IRRF, que é vedado pela
legislação regência, em atendimento à boa-fé, à instrumentalidade e ao princípio do
não-confisco, há que se admitir a convolação do pleito em pedido de restituição de saldo
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
13
negativo de IRPJ” (Ac. no 1302-002.849, s. 13/06/2018, Rel. Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca).
16.

De todo o exposto, o único óbice remanescente à restituição é assunto de prova,
como se verá no tópico seguinte.
Prova do direito creditório
17.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim dispôs:
“DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO
Um dos elementos indicados pela autoridade local para o indeferimento do pedido
refere-se a falta de comprovação da devolução total dos valores ao Banco do Brasil,
uma vez que parte do montante fora parcelada.
Embora a comprovação da devolução seja uma importante prova da efetiva rescisão
do contrato e da não realização das receitas, a existência de parcelas ainda não
devolvidas não se constitui em óbice a restituição em discussão. Contabilmente, a
baixa do Passivo (contrato a cumprir) pela rescisão, tanto poderia ser contra
caixa/bancos (devolução de valores) como em outra conta de Passivo, como dívida
da empresa.
Por fim, o que resta e de fato interessa é a comprovação de que os valores
pleiteados não foram de fato aproveitados e que os saldos das contas contábeis
que registram tais valores são coerentes com as planilhas e relatórios
apresentados pelo sujeito passivo. Outro fato importante é o registro contábil do
presente pedido, por ocasião da apresentação deste, ou seja, a comprovação de
que os valores não continuaram a ser aproveitados nos períodos subseqüentes.
Na documentação presente nos autos, não constam extratos da escrituração
contábil (ECD) e da escrituração fiscal (ECF) que permitam concluir que os saldos
das contas que registram os lançamentos indicados são compatíveis com os
valores objeto do pedido.
Para o reconhecimento em favor da contribuinte, é necessário que restem
plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente processo
o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72, o qual determina: [...]
É atribuição do interessado a demonstração da efetiva existência do direito
creditório pretendido conforme disposto no artigo 28 do Decreto no 7.574/2011
que regulamenta os processos administrativos fiscais no âmbito da Receita
Federal do Brasil dispõe: [...]
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
14
Ainda nesse sentido, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Lei no
13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao citado Decreto, estabelece que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito” (grifou-se;
negritos do original; grifou-se e se sublinhou os excertos pertinentes à
controvérsia).
18.

Por seu turno, a Interessada aduz o seguinte, em síntese:
“4.1 – Da Possibilidade De Restituição De Imposto De Renda.
(...)
Conforme exposto, conclui-se que os Correios estão sendo penalizados por aplicar
fielmente o artigo 231 do Decreto RIR 3000/99, e não se ater a aplicação isolada do
inciso I e II, artigo 9o da IN 1234/2012. Leva-se a impressão de que parece ser mais
importante homologar o meio utilizado para peticionar em detrimento da
legitimidade do direito pleiteado. Ou seja, provando-se haver o crédito a restituir,
este poderia ser indeferido apenas porque este não foi feito por meio do formato
que melhor se adequaria ao pleito?
(...)
4.2 – Das Provas.
Em que pese os autos disporem de diversos demonstrativos que comprovam a
legitimidade do pleito, com a finalidade de cristalizar a certeza de que o pedido de
restituição espelha o valor dos créditos tributários remanescentes na escrituração
contábil e fiscal dos Correios, foram produzidos os seguintes documentos:
Anexo I – Extrato ECD – Escrituração Contábil Digital Saldo das Retenções Ativo NC
[e-fls. 1209/1226];
Anexo II – Extrato Escrituração Fiscal EFD Contribuições PIS/COFINS x ECD -
Escrituração Contábil Digital [e-fls. 1229/1257, 1260/1285, 1288/1301, 1304/1321,
1324/1347, 1350/1373, relativos, respectivamente, aos anos-calendário de 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017];
Anexo III – Extrato da ECF -Escrituração Contábil Fiscal x ECD - Escrituração Contábil
Digital X Informes de Rendimento IRPJ e CSLL [e-fls. 1376/1377, 1380/1386,
relativos, respectivamente, aos anos-calendário de 2014, 2012];
Anexo IV – Escrituração contábil e fiscal do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS retidos na fonte e
das deduções realizadas de janeiro de 2012 a maio de 2014;
Anexo V – Demonstrativo dos Prejuízos Fiscais Apurados na DIPJ e ECF - Escrituração
Contábil Fiscal [e-fls. 1423/1436]” (negritos do original; grifou-se).
19.

À vista da documentação colacionada, foi determinada a mencionada diligência à
Unidade de origem.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
15
20.

A primeira fração da resposta à diligência veio na Informação Fiscal de e-fls.
1484/1488 (IF1), respeitante ao IRPJ e à CSLL, vazada nestes termos:
“(...)
Análise das DIRFs relacionadas às Retenções do Banco Postal – BB
6. Conforme análise das DIRFs nas quais a contribuinte consta como beneficiária
(Arquivo não Paginável – DIRFs relacionadas às Retenções Banco Postal, e-fls. 1480),
os valores dos pagamentos e retenções declarados pelo Banco do Brasil,
individualizados por trimestre e código de receita, foram maiores que os valores
referentes ao Banco Postal informados pela contribuinte.
7. Assim, é possível concluir que não há evidências de que os pagamentos e
retenções informados pela contribuinte não tenham sido declarados em DIRF.
Análise do registro em ECD das Retenções do Banco Postal – BB
8. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
Retenções Banco Postal, e-fls. 1481), as retenções referentes aos pagamentos do
Banco Postal - BB informadas pelo contribuinte (Arquivo não Paginável –
Pagamentos Banco Postal, e-fls. 1481) foram devidamente registradas por meio dos
lançamentos contábeis de número: 11754414G 29072011, 13283978G 02012012,
13462905G 23022012, 13694933G 14032012, 13901472G 30042012 e 14168458G
31052012.
9. Em todas as movimentações, as retenções foram debitadas em contas do ATIVO
CIRCULANTE contra crédito da conta 01.22201.010001 RECEITAS A APROPRIAR
(PASSIVO NÃO CIRCULANTE).
10. Os valores registrados em ECD estão de acordo com as retenções informadas
pela contribuinte.
Análise do saldo de retenção de IRPJ
11. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
IRRF Banco Postal, e-fls. 1482), as retenções de Imposto de Renda referentes aos
pagamentos do Banco Postal, foram contabilizadas nos anos de 2011 e 2012 a
débito das Contas 01.11210.090001 - I. DE RENDA RETIDO NA FONTE-LE e
01.11210.030001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON, sendo que o primeiro
lançamento ocorreu em 29/07/2011.
12. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
CONTA 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430 96 – Crédito, e-fls. 1482),
todos os valores debitados na Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L.
9430/96 contra crédito de outras contas, são oriundos das Contas 01.11210.090001
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
16
- I. DE RENDA RETIDO NA FONTE-LE ou 01.11210.030001 - IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FON.
13. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
CONTA 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430 96 – Crédito, e-fls. 1482), os
lançamentos a débito da Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430/96
contra crédito das Contas 01.11210.090001 - I. DE RENDA RETIDO NA FONTE-LE e
01.11210.030001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON ocorreram nas datas de
30/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2014. Tais lançamentos são, portanto, posteriores
aos lançamentos referentes à contabilização do IRRF dos pagamentos do Banco
Postal nas Contas 01.11210.090001 - I. DE RENDA RETIDO NA FONTE-LE e
01.11210.030001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON (Arquivo não Paginável –
Lançamentos RAZAO IRRF Banco Postal, e-fls. 1482).
14. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
CONTA 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430 96 – Crédito, e-fls. 1482), os
lançamentos a crédito das Contas 01.11210.090001 - I. DE RENDA RETIDO NA
FONTE-LE e 01.11210.030001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON, relacionados
aos lançamentos a débito da Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L.
9430/96, totalizaram R$ 275.865.640,28.
15. Para aferir o total debitado na Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L.
9430/96 oriundo das Contas 01.11210.090001 - I. DE RENDA RETIDO NA FONTE-LE e
01.11210.030001 -IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON, o valor total dos
lançamentos a crédito deve ser deduzido das contrapartidas a débito que não dizem
respeito à Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430/96. Conforme
análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO CONTA
01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430 96 – Débito, e-fls. 1482), foram
detectados lançamentos a débito da Conta 01.11210.050003 SALDO NEG IRPJ 2014,
no montante de R$ 142.089.726,03. Assim, o total debitado na Conta
01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430/96 foi de R$ 133.775.914,25
(resultado da subtração: R$ 275.865.640,28 – R$ 142.089.726,03).
16. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
IRRF Banco Postal, e-fls. 1482), o total debitado na Conta 01.12107.010001 - I. R.
RET. NA FONTE-L. 9430/96 (R$ 133.775.914,25) não foi superior ao total debitado
nas Contas 01.11210.090001 - I. DE RENDA RETIDO NA FONTE-LE e
01.11210.030001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON referente ao IRRF dos
pagamentos do Banco Postal (R$ 139.573.579,25).
17. Conforme análise do Livro Razão (Resumo RAZAO Conta 01.12107.010001 - IR
RETIDO FONTE - LEI 9430), para os anos 2015 e 2016, não constam lançamentos na
Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430/96. Para o ano de 2017, não
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
17
constam lançamentos na Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430/96
contra outras contas.
18. Conforme análise do Livro Razão (Resumo RAZAO Conta 01.12107.010001 - IR
RETIDO FONTE - LEI 9430), o saldo final da Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA
FONTE-L. 9430/96 permaneceu inalterado de 2014 a 2017 no montante de R$
72.115.576,55 (Débito).
19. Assim, é possível concluir que:
a) Não há evidências de que a integralidade dos valores debitados na Conta
01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430/96 não se refira às retenções do
Banco Postal.
b) Não há evidências de que o saldo final da Conta 01.12107.010001 - I. R. RET. NA
FONTE-L. 9430/96, relativo aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, não se refira aos
valores de IRRF do Banco Postal não utilizados na dedução de valores devidos pela
contribuinte.
Análise dos valores de IRRF declarados nas DIPJs dos períodos em que foram
efetuados os pagamentos/retenções do Banco Postal
20. Conforme análise do Livro Razão e da DIPJ (Arquivo Não Paginável – RAZAO
relacionado à DIPJ IRRF, Arquivo Não Paginável – DIPJ FICHA 12a, e-fls. 1482), os
valores declarados pela contribuinte como imposto retido na fonte na FICHA 12A
das DIPJs dos períodos em que foram efetuados os pagamentos/retenções do Banco
Postal estão de acordo com a ECD.
21. Assim, é possível concluir que não há evidências de que, nos trimestres em que
foram efetuados os pagamentos/retenções do Banco Postal - BB, os valores de IRRF
tenham sido declarados na FICHA 12A das DIPJs de forma diversa da que foram
registrados em ECD.
Análise do saldo de retenção de CSLL
22 Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
Retenção CSLL Banco Postal, e-fls. 1483), as retenções de CSLL referentes aos
pagamentos do Banco Postal, foram contabilizadas nos anos de 2011 e 2012 a
débito da Conta 01.11210.100001 - CSLL RETIDO NA FONTE - LEI 9.4, sendo que o
primeiro lançamento ocorreu em 29/07/2011.
23. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
CONTA 01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430 96 – Crédito, e-fls. 1483),
todos os valores debitados na Conta 01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI
9430/96 contra crédito de outras contas, são oriundos da Conta 01.11210.100001 -
CSLL RETIDO NA FONTE - LEI 9.4.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
18
24. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
CONTA 01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430 96 – Crédito, e-fls. 1483), os
lançamentos a débito da Conta 01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430/96
contra crédito da Conta 01.11210.100001 - CSLL RETIDO NA FONTE - LEI 9.4
ocorreram nas datas de 30/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2014. Tais lançamentos
são, portanto, posteriores aos lançamentos referentes à contabilização das
retenções de CSLL dos pagamentos do Banco Postal na Conta 01.11210.100001 -
CSLL RETIDO NA FONTE - LEI 9.4 (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
Retenção CSLL Banco Postal, e-fls. 1483).
25. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
CONTA 01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430 96 – Crédito, e-fls. 1483), os
lançamentos a crédito da Conta 01.11210.100001 - CSLL RETIDO NA FONTE - LEI 9.4,
relacionados aos lançamentos a débito da Conta 01.12107.020001 - CSLL RETIDO
FONTE-LEI 9430/96, totalizaram R$ 56.231.724,21.
26. Para aferir o total debitado na Conta 01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI
9430/96 oriundo da Conta 01.11210.100001 - CSLL RETIDO NA FONTE - LEI 9.4, o
valor total dos lançamentos a crédito deve ser deduzido das contrapartidas a débito
que não dizem respeito à Conta 01.12107.020001 -CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430/96.
Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
CONTA 01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430 96 – Débito, e-fls. 1483),
foram detectados lançamentos a débito da Conta 01.11210.080003 SALDO NEG
CSLL 2014, no montante de R$ 29.516.830,85. Assim, o total debitado na Conta
01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430/96 foi de R$ 26.714.893,36
(resultado da subtração: R$ 56.231.724,21 – R$ 29.516.830,85).
27. Conforme análise do Livro Razão (Arquivo não Paginável – Lançamentos RAZAO
Retenção CSLL Banco Postal, e-fls. 1483), o total debitado na Conta
01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430/96 (R$ 26.714.893,36) não foi
superior ao total debitado na Conta 01.11210.100001 - CSLL RETIDO NA FONTE -LEI
9.4 referente à retenção de CSLL dos pagamentos do Banco Postal (R$
28.043.640,75).
28. Conforme análise do Livro Razão (Resumo RAZAO Conta 01.12107.020001 - CSLL
RET. NA FONTE-L. 9430 96), para os anos 2015 e 2016, não constam lançamentos na
Conta 01.12107.020001 - CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430/96. Para o ano de 2017, não
constam lançamentos na Conta 01.12107.020001 -CSLL RETIDO FONTE-LEI 9430/96
contra outras contas.
29. Conforme análise do Livro Razão (Resumo RAZAO Conta 01.12107.020001 - CSLL
RET. NA FONTE-L. 9430 96), o saldo final da Conta 01.12107.020001 - CSLL RET. NA
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
19
FONTE-L. 9430/96 permaneceu inalterado de 2014 a 2017 no montante de R$
14.489.638,03 (Débito).
30. Assim, é possível concluir que:
a) Não há evidências de que a integralidade dos valores debitados na Conta
01.12107.020001 -CSLL RET. NA FONTE-L. 9430/96 não se refira às retenções do
Banco Postal.
b) Não há evidências de que o saldo final da Conta 01.12107.020001 - CSLL RET. NA
FONTE-L. 9430/96, relativo aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, não se refira aos
valores de CSLL Retida na Fonte do Banco Postal não utilizados na dedução de
valores devidos pela contribuinte.
Análise dos valores de CSLL Retida na Fonte declarados nas DIPJs dos períodos em
que foram efetuados os pagamentos/retenções do Banco Postal
31. Conforme análise do livro razão e da DIPJ (Arquivo Não Paginável – RAZAO
relacionado à DIPJ CSLL, Arquivo Não Paginável – DIPJ FICHA 17), os valores
declarados pela contribuinte como CSLL retida na fonte na FICHA 17 das DIPJs dos
períodos em que foram efetuados os pagamentos/retenções do Banco Postal estão
de acordo com a ECD.
32. Assim, é possível concluir que não há evidências de que, nos trimestres em que
foram efetuados os pagamentos/retenções do Banco Postal - BB, os valores de CSLL
retida na fonte tenham sido declarados na FICHA 17 das DIPJs de forma diversa da
que foram registrados em ECD.
Conclusão Final
33. Por tudo aqui exposto, quanto ao IRPJ e CSLL, conclui-se que não foram
encontradas evidências que refutem a existência do direito creditório pleiteado, no
que se refere aos montantes de R$ 72.115.576,55 e R$ 14.489.638,03, relativos aos
saldos finais das Contas 01.12107.010001 - I. R. RET. NA FONTE-L. 9430/96 e
01.12107.020001 - CSLL RET. NA FONTE-L. 9430/96.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
21.

A segunda fração da resposta à diligência veio na Informação Fiscal de e-fls.
1540/1544 (IF2), respeitante à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, de que se deu ciência ao
Contribuinte em 04/10/2024 (e-fls. 1546), vazada nestes termos:
“(...)
Conclusão
31. Quanto ao item 13.1, o pedido foi feito na forma correta, motivado pelo
contexto contratual.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
20
32. Sobre as retenções do Banco do Brasil (item 13.2), as retenções estão em
harmonia com o narrado pelos Correios, conforme DIRF.
33. Comprovou-se parcialmente a devolução dos valores dos Correios para o Banco
do Brasil, conforme documento na folha 1140. Orienta-se aos Correios suprir essa
lacuna – com novo documento, ou indicando onde está o documento que resolve
esse item (13.3).
34. Os Correios utilizaram-se das retenções na proporção do cumprimento do
Contrato (regime de competência). Isso é, utilizou-se 29/60 avos dos valores retidos.
Não se utilizou de 31/60 anos dos valores retidos. Isso está em harmonia com o
pedido de restituição (item 13.4).
35. Porém, os Correios apropriaram-se de valores alheios ao contrato em foco, e aos
anos relacionados ao contrato (item 13.5). São valores de 2009 que não deveriam
constar na Dacon de dezembro de 2012 [e-fls. 380/381]. Desse elemento, conclui-se
que a Dacon faz uso indevido de duas retenções (ver item 30). E, por isso, esses
valores devem deduzir-se do excesso de retenções ano de 2012. Portanto, devem
deduzir-se do valor pleiteado nesta restituição.
36. Como o valor pleiteado refere-se também ao ano de 2012, o arremate é: a
Empresa não se utilizou dos valores pleiteados (retidos antecipadamente), desde
que subtraído dos valores apresentados no item 30. Ou seja, devem ser subtraídos
os valores de R$ 660.528,70 e R$ 3.048.593,98 para PIS e Cofins dos pedidos de
restituição de R$ 9.418.272,33 e R$ 43.686.949,25.
37. Cabe rememorar que a Informação Fiscal da folha 1848 [rectius, 1488] abordou
a questão contábil. Isso significa os pagamentos relativos ao contrato e também as
retenções. Por sua vez, as retenções lá descritas são de IRPJ e CSLL. O caso em foco
aborda outros tributos (PIS e Cofins). Mas esses outros tributos foram retidos no
mesmo recolhimento de IRPJ e CSLL. Logo, as conclusões contábeis feitas naquela
Informação Fiscal aproveitam-se para esta.
38. Finalmente, os Correios têm 30 dias para elucidar os pontos apresentados ou
contestar as conclusões trazidas neste documento. Após esse prazo, o processo será
encaminhado ao CARF para análise. Sobre a Informação Fiscal EADC3/DRF/BSB No
7493/2023, de 03 de agosto de 2023, já ocorrera, inclusive, manifestação da
Empresa” (negrito do original; grifou-se).
22.

Em 18/10/2024 (e-fls. 1549), o Contribuinte se manifestou em relação à IF2 (e-fls.
1550/1551) nestes termos:
“(...)
2. Assim, com a finalidade de atender a diligência da Receita Federal do Brasil,
acima citada, item 33, encaminhamos o recibo emitido pelo Banco do Brasil
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.765 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724415/2016-17
21
referente à quitação total referente ao Instrumento de Distrato do Contrato
Correspondente - Banco Postal, documento SEI No 53120240 (e-fls. 1552). recibo
este que comprova a quitação total do distrato, incluindo as parcelas que restavam
pendentes de pagamento quando da emissão do recibo pelo Banco do Brasil
acostada a esse processo, conforme fls. 1140.
(...)
4. Além disso, quanto aos valores, os Correios manifestam concordância com a
apuração efetuada pela autoridade fiscal referente à supressão dos valores de R$
660.528,70 (PIS) e R$ 3.048.593,98 (COFINS) para dos pedidos de restituição de R$
9.418.272,33 e R$ 43.686.949,25
5. Por fim, dada a importância desse processo para os Correios, solicitamos
brevidade na conclusão, no âmbito dessa Receita Federal do Brasil, de modo que o
crédito tributário seja homologado o quanto antes pela autoridade fiscal
competente” (grifou-se).
23.

Como se vê, a IF2 abordou duas questões. A primeira, em relação à devolução, em
sua inteireza, dos valores da Interessada ao Banco do Brasil, foi comprovada, conforme recibo
apresentado às e-fls. 1552.
24.

Quanto à segunda questão, a Fiscalização se refere a valores que devem ser
excluídos do PER, uma vez que respeitam ao ano-calendário de 2009 e foram inseridos na DACON
do período de dez/2012. Discorda-se da conclusão, uma vez que, compulsando-se o
“Demonstrativo conforme DACON do aproveitamento das parcelas do PIS e da COFINS retidos na
fonte e deduzidos de janeiro de 2012 a maio de 2014” (e-fls. 7), anexo ao PER, infere-se que o
montante aproveitado nesta competência e neste processo é idêntico aos demais, relativos ao
contrato com o Banco do Brasil. A anuência da Interessada se dá, provavelmente, pela brevidade
com que deseja que o processo encontre seu desfecho, como se vê quando se manifesta em
relação à IF2 e em outras passagens dos autos.
CONCLUSÃO
25.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1615
DF CARF MF
Original